Tribunal: TJMT
Processo: 1002718-47.2022.8.11.0018
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002718-47.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Injúria]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[THAYS FERNANDA CALISTO DA SILVA - CPF: 063.031.941-33 (APELANTE), MICHAEL MENEZES MACHADO - CPF: 005.598.395-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO CARLOS BENTO DE SOUZA - CPF: 005.911.941-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ALIRIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 031.105.191-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIR MOREIRA BARBOSA - CPF: 009.266.961-14 (TERCEIRO INTERESSADO), KEISEANE MADALENA ARAUJO DA SILVA - CPF: 062.938.711-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DOS SANTOS ALVES - CPF: 062.416.851-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO BENTO DE OLIVEIRA - CPF: 060.624.991-52 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL E LESÃO CORPORAL.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
DOLO ESPECÍFICO

DO CRIME DE INJÚRIA RACIAL
EVIDENCIADO
.

I
NCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSILIBIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.

INVIALIBIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E RECON
HE
CIMENTO DE SURSIS.
CRIME
PRATICADO
COM VIOLÊNCIA À PESSOA.

REPARAÇÃO DO DANO
AFASTADA
POR

AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO

QUANTUM
NA DENÚNCIA
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS.
RECURSO
DES
PROVIDO
COM PROVIDÊNCIA
A
PEDIDO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara/MT,
que condenou

a apelante
à pena de 1 ano de reclusão pelo crime de injúria racial (art. 140, § 3o, do CP) e 3 meses de detenção por lesão corporal (art. 129,
caput
, do CP), ambas em regime inicial aberto, além

do arbitramento de indenização a título de
danos morais
no valor de R$ 5.000,00. A defesa
requer

a absolvição pelo crime de injúria racial, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a substituição da pena privativa de liberdade, a redução da indenização e a reavaliação da dosimetria da pena
,
além da exclusão da condenação de
pagamento
de honorários advocatícios
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
seis
questões em discussão: (i)
verificar
se há provas suficientes para a
manutenção da
co
ndenação por injúria racial; (
ii
)
analisar
se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto à lesão corporal; (
iii
)
avaliar
se é possível substituir a pena privativa de liberdade ou conceder
o
sursis
; (
iv
) verificar a
legalidade
da condenação à reparação mínima
em favor da vítima
sem indicação de valor na denúncia; (v)
examinar
eventual
excesso
na dosimetria
; (vi) verificar a possibilidade de exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação pelo crime de injúria racial encontra respaldo em depoimentos firmes e harmônicos da vítima e testemunhas, que relataram o uso de expressões
discriminatórias com claro conteúdo racial por parte da apelante, evidenciando o dolo específico necessário para a configuração do tipo penal.

A atenuante da confissão espontânea
foi devidamente reconhecida em relação
ao crime
de
lesão corporal,
embora sem reflexos diretos na pena,
já foi fixada no mínimo legal, vedada redução abaixo desse patamar, nos termos da Súmula 231 do STJ.
Quanto ao delito de injúria racial o apelante não admitiu ter proferido ofensas de cunho racial contra a vítima, desautorizando, pois, o reconhecimento desta circunstância.

A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos é incabível

quando não preenchidos os requisitos previstos no
art. 44, do CP
. A concessão da suspensão condicional da pena também é inviável, pois ausen
tes os requisitos subjetivos do art. 77 do CP, em especial quanto à adequação da medida às finalidades preventivas e retributivas da pena.

A condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais
em favor da vítima
deve ser afastada,

a pedido da Procuradoria-Geral de Justiça
,
pois, embora tenha havido pedido genérico na denúncia, não foi indicado o valor pretendido, em desacordo com a orientação firmada pelo STJ no REsp 1.986.672/SC, o que viola o princípio da congruência e
d
o contraditório.

Inexistem vícios na dosimetria das penas aplicadas, que foram fixadas de forma proporcional e fundamentada.

É incabível a exclusão da condenação relativa aos honorários advocatícios, mormente porque demonstrada a capacidade financeira da apelante em arcar com sua defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O dolo específico exigido para a configuração do crime de injúria racial resta evidenciado quando demonstrado, por prova testemunhal e pela vítima, o uso de expressões com conteúdo discriminatório e ofensivo à honra em razão da raça ou cor.

A confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.

A substituição da pena priva
tiva de liberdade é incabível nos crimes praticados com violência contra a pessoa
.
Incabível
concessão de
sursis
, quando não preenchidos os requisitos
d
o art. 77, do CP
,
em especial quanto à adequação da medida às finalidades preventivas e retributivas da pena
.

A condenação à reparação mínima por danos morais na sentença penal exige pedido expresso e indicação do valor na denúncia, sob pena de nulidade por ofensa
ao princípio da congruência.

É
devida a condenação em honorários advocatícios, mormente porque demonstrada a capacidade financeira da apelante em arcar com sua defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 129, caput; 140, § 3o; 44, I; 77, III; 69. CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.986.672/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 08.11.2023; STJ,
AgRg
no REsp 2.089.673/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 30.11.2023; STJ,
AgRg
no REsp 2011307/MG, rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j. 11.03.2024; TJMT,
ApCrim
n. 1022162-12.2021.8.11.0015, rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 31.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Thays
Fernanda Calisto da Silva
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Juara/MT
, que
, nos autos da Ação Penal no 1002718-47.2022.8.11.0018, a condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 129,
caput
, e 140, § 3o, ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP).

A decisão recorrida
(ID.

303750403
)
julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e condenou a ré à pena de 1
(um)
ano de reclusão
, pelo

crime de injúria racial
,
e 3
(três)
meses de detenção
, pelo
crime de lesão corporal, ambas a serem cumpridas em regime inicial aberto, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
em favor da vítima
,
e impor o pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios dativos no valor de 6
URHs
, estes
em favor d
o FUNADEP, sob fundamento de que a ré possui capacidade financeira.

A defesa
interpôs
recurso de apelação
(ID.

303750412
)
alegando, em síntese:

(i)
f
ragilidade probatória quanto à injúria racial, com destaque para supostas contradições nos depoimentos das testemunhas e ausência de dolo específico;

(
ii
)
r
econhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto à lesão corporal;

(
iii
)
r
eforma da dosimetria da pena em virtude de suposta exasperação injustificada;

(
iv
)

s
ubstituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ou suspensão condicional da pena;

(v)

r
edução do valor fixado a título de indenização por danos morais, considerando a suposta desproporcionalidade frente à capacidade financeira da apelante
; e, por fim,
(vi)
adequação dos honorários advocatícios fixados.

Em contrarrazões
(ID.

303750419
)
, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença pelos próprios
fundamentos, ao argumento de que o acervo probatório é robusto e demonstra a prática dos delitos, havendo dolo específico no crime de injúria racial, reconhecido nos depoimentos colhidos. Sustenta, ainda, a impossibilidade de aplicação da atenuante da confissão para o crime de injúria, já que a ré negou a prática; bem como a inviabilidade da substituição da pena e
do
sursis
, por tratar-se de crime com violência contra a pessoa, e a adequação do valor indenizatório arbitrado, considerando a renda declarada da ré em juízo.

O
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
(ID. 315134385)
,
da
lavra do
Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda
,
foi no sentido do parcial provimento do recurso, apenas para afastar a condenação referente à reparação mínima dos danos morais, por ausência de fixação do valor na denúncia, o que violaria o princípio da congruência, nos termos do recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.986.672/SC e
AgRg
no REsp 2.089.673/RJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A defesa alegou as seguintes teses defensivas: (i
)
f
ragilidade probatória quanto à injúria racial, com destaque para supostas contradições nos depoimentos das testemunhas e ausência de dolo específico;

(
ii
)
r
econhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto à lesão corporal;

(
iii
)
r
eforma da dosimetria da pena em virtude de suposta exasperação injustificada;

(
iv
)

s
ubstituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ou suspensão condicional da pena;

(v)

r
edução do valor fixado a título de indenização por danos morais, considerando a suposta desproporcionalidade frente à capacidade financeira da apelante
; (vi) adequação dos honorários advocatícios fixados.

Passo
à
análise
das teses
defensivas
.

DA ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUANTO AO CRIME DE INJÚRIA RACIAL

A defesa alega que a condenação da apelante, pelo crime de injúria racial, foi baseada em um conjunto probatório frágil e contraditório, bem como ausência de dolo específico
,
sustentando que as ofensas teriam sido proferidas em um momento de exaltação, sem a intenção deliberada de ofender a honra subjetiva da vítima em razão de sua raça.

Contudo, não assiste razão à defesa.

A materialida
de e autoria do crime de injúria racial estão devidamente comprovados pelo Boletim de Ocorrência (ID.

303748872
)
bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Os depoimentos colhidos em juízo são uníssonos em confirmar que a apelante proferiu expressões de cunho racista contra a vítima. A testemunha Lucas dos Santos Alves afirmou que presenciou a apelante descer de seu veículo e começar a ofender a vítima usando expressões como "preto e macaco" (ID
.
303750399)
,
in
verbis
:

[...]
Nessas trocas de ofensas. Nessas trocas de ofensas, em algum momento, a cliente, que é a Thaís, usou alguma expressão de cunho
racial?

Sim
, chamou ele de preto macaco.

Mas você viu isso ou foi o Adriano que te contou?

Não,
nós estava
do lado.

A testemunha
Keiseane
Madalena Araujo da Silva relatou que a apelante ofendeu a vítima usando expressões como "preto vagabundo" e "que essa raça não gosta de trabalhar" (ID
.
303750398). A própria vítima declarou que a apelante o chamou de "preto vagabundo e que só serviria para trabalhar como escravo" (ID
.
303750395).

O dolo específico exigido para a configuração do crime de injúria racial consiste na intenção deliberada de ofender a honra subjetiva da vítima utilizando elementos referentes à sua raça, cor, etnia ou origem. No caso em análise, as expressões utilizadas pela apelante - "preto", "macaco", "essa raça não gosta de trabalhar", "só serviria para trabalhar como escravo" - são inequivocamente ofensivas e discriminatórias, revelando o propósito de humilhar e menosprezar a vítima em razão de sua
raça,
cor.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial
deste Egrégio Tribunal
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA.
INJÚRIA RACIAL
. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS A PARTIR DA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME1. Recurso de apelação da defesa contra sentença que condenou a acusado pela prática do
crime de injúria racial à pena de 01 ano de reclusão, no regime inicial aberto, e 10 dias-multa.

2. Fatos relevantes: (i) a apelante foi à casa da vítima na posse de uma arma branca e com o ânimo alterado, proferindo xingamentos contra a vítima; (
ii
) a ré proferiu ofensa de cunho discriminatório, associada à raça da vítima; (
iii
) declarações da vítima e informante em inquérito e juízo coerentes e harmônicas.

3. Requerimento do recurso: absolvição do crime de injúria racial por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para manter a sentença condenatória em relação ao delito de injúria racial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. O crime de injúria racial caracteriza-se pela ofensa à dignidade ou ao decoro da vítima, mediante o uso de elementos relacionados à raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, ou condição de pessoa idosa ou com deficiência
.

6. A narrativa fornecida pela vítima em inquérito e juízo, coesa e harmônica com os demais elementos de convicção angariados aos autos, atinge o standard de prova necessário para a condenação do crime de injúria racial.

7
. A expressão proferida pela apelante, como “negra sem vergonha”, revela conteúdo discriminatório e evidencia o dolo específico de menosprezar a vítima, atingindo diretamente sua dignidade
.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelo desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 140, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal n. 1022162-12.2021.8.11.0015.

(N.U 1033451-15.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025)
.

Assim, d
iante do conjunto probatório robusto e harmônico, composto por declarações firmes e coerentes da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo, resta

demonstrada a prática do crime de injúria racial, evidenciado pelo conteúdo nitidamente discriminatório das expressões utilizadas pela apelant
e,
por isso, não
há que se falar em ausência de dolo específico, tampouco em fragilidade probatória, impondo-se a manutenção da condenação tal como proferida na sentença recorrida.

Ademais, o argumento de que a apelante não poderia ter praticado o crime por ser "casada com uma pessoa negra, ter filha negra, mãe negra e ser de família negra" não é suficiente para afastar a configuração do delito, pois o que importa para a caracterização do crime é a conduta praticada no caso concreto, devidamente comprovada pelos depoimentos testemunhais.

Rejeito, pois, a tese de
absolvição pelo crime de injúria racial
.

DO
PLEITO DE
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A apelante pleiteia o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de lesão corporal

e de injúria racial
.

Contudo, tal pedido não merece acolhimento.

Como bem observado pelo juízo de primeiro grau, a pena-base para o crime de lesão corporal foi fixada no mínimo legal
, qual seja
3
(três)
meses de detenção.

Em relação ao crime de lesão corporal
, da leitura da sentença vê-se que
a atenuante foi devidamente reconhecida, embora não tenha
reflexos
diretos na pena, em razão da obser
vância da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

No que diz respeito à pena do delito de injúria racial,
é importante registar que a apelante não admitiu ter proferido
ofensas de cunho racial contra a vítima,
pelo contrário, negou veementemente a conduta descrita na peça acusatória, de forma que não há que se falar em reconhecimento desta circunstância atenuante.

Portanto, n
ão há reparo a ser feito na dosimetria da pena q
uanto a este aspecto.

DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO REGIME INICIAL DA PENA OU CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

A apelante
pleiteia a
substituição
da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos ou a concessão da suspensão condicional da pena.

Entretanto
,
esse pleito
não merece acolhimento.

O artigo 44, inciso I, do Código Penal estabelece
o seguinte:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I –
aplicada
pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo
.

O
dispositivo
estabelece
com
o
primeiro

req
uisito para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos que
,
o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. No caso em análise, a apelante foi condenada pelo crime de lesão corporal, que é praticado mediante violência contra a
vítim
a, o que
torna incabível
a substituição pleiteada

Da mesma forma, o artigo 77, inciso III, do Código Penal
preceitua que:

Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

I -
o
condenado não seja reincidente em crime doloso;

II -
a
culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

II
I
- Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

(...)

Com efeito,

a sua concessão e
xige
, além do requisito objetivo previsto no
caput
,
o preenchimento dos requisitos subjetivos
, notadamente a circunstância de o condenado demonstrar ser merecedor do benefício.

No caso concreto, as circunstâncias judiciais analisadas na sentença, especialmente a natureza e as circunstâncias do delito, revelam que a simples suspensão da execução da pena não atenderia aos fins preventivos e retributivos da sanção penal, razão pela qual não há falar em concessão
do
sursis
.

Portanto, não há reparo a ser feito na sentença
em relação a este ponto
.

4
. D
O PEDIDO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM

DA
REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS

A apelante pleiteia a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00), alegando que é excessivo e desconsidera sua situação econômica.

Contudo, conforme bem observado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer (ID
.
315134385),

embora a defesa tenha requerido apenas a redução do
valor arbitrado a título de danos morais, é certo que
deve ser
analisada
primeiramente a
própria possibilidade de fixação da indenização no caso concreto
.

Não obstante

o Ministério Público tenha requerido na denú
ncia a condenação da apelante ao "valor mínimo para reparação dos danos materiais e morais causados pela infração, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP", não houve indicação do
quantum
indenizatório pretendido
.

A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, estabelece que, para a fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória, é imprescindível que constem na inicial acusatória: (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (
ii
) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório.

Nesse sentido
, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DANO MORAL
IN RE IPSA.

EXIGÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E INDICAÇÃO DE VALOR NA DENÚNCIA.

AUSENTE INDICAÇÃO DO VALOR COMPENSATÓRIO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO.
1. A atual jurisprudência desta Corte, firmada pela Terceira Seção, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, "alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o
entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral
in
re

ipsa
[ ...] -,
é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (
ii
) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório"
(
AgRg
no REsp n. 2.089.673/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023,
DJe
de 5/12/2023). 2. Não tendo o Ministério Público indicado na denúncia valores ou parâmetros para o arbitramento da indenização requerida, revela-se irretocável a conclusão constante do acórdão recorrido no sentido de decotar da condenação o valor fixado na sentença a título de indenização. 3. A única exceção prevista no julgado paradigma diz respeito aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais continuam regidos pela tese fixada no julgamento do Tema repetitivo n. 983/STJ, não se aplicando, contudo, ao presente caso, pois, consoante informado no acórdão recorrido, "não foi reconhecido na sentença que o delito foi perpetrado contra mulher no âmbito das relações domésticas e familiares". 4. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 2011307 MG 2022/0200200-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/03/2024)
.

No caso em análise, embora tenha havido pedido expresso de indenização na denúncia, não houve indicação do valor pretendido, o que impossibilita o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa pela apelante, que não teve oportunidade de se defender especificamente quanto ao
quantum
indenizatório.

Excluo, pois,
a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais, sem prejuízo de que a vítima busque a reparação civil em ação própria.

No mais, em relação ao p
le
ito de
a
dequação da verba honorária fixada na sentença,
não assiste razão à defesa.

Como sabido, é pertinente o arbitramento de honorários, devidos pelo serviço prestado, nos termos preestabelecidos pelo art. 22, §2o da Lei n. 8.606/94,
conforme
se infere do dispositivo abaixo transcrito:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o
direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência
. (...)

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

Conforme constou da sentença, embora assistida pela Defensoria Pública, a apelante manifestou nos autos sua capacidade financeira para custear sua defesa
.

Desse modo, considerando o
s
ato
s
processua
is
praticado
s
, pouca complexidade da causa e o grau de zelo da profissional,
mantenho o
s honorários advocatícios em benefício d
o
FUNADEP/DPEMT
, consistente em
0
6
(
seis
)
URH
s
, devendo a respectiva certidão ser oportunamente emitida pela Terceira Secretaria Criminal antes da certificação do trânsito em julgado e posterior remessa dos autos ao juízo de origem.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
Thays
Fernanda Calisto da Silva
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Contudo afasto a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo, no mais, a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025